Tribunal: TJDFT
Processo: 0708011-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Direito civil. Agravo de instrumento. Desconsideração da personalidade jurídica. Teoria menor. Grupo econômico. Configuração. Recurso provido.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, incluindo a sócia da pessoa jurídica no polo passivo do cumprimento de sentença, mas indeferiu o reconhecimento de grupo econômico entre as empresas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em estabelecer se há elementos suficientes para o reconhecimento da existência de grupo econômico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O reconhecimento da existência de grupo econômico é justificado por elementos concretos, como correspondência de endereços, complementariedade de objetos sociais e gestão compartilhada (mesmo sócio administrador), evidenciando confusão patrimonial e esvaziamento patrimonial com intuito de lesar credores.
4. O esvaziamento patrimonial e a impossibilidade de satisfação da dívida, bem como a demonstração de atuação conjunta e interligação entre as empresas configuram hipóteses aptas a justificar a extensão dos efeitos das obrigações da pessoa jurídica aos bens particulares dos sócios e das empresas integrantes do grupo econômico.
IV. DISPOSITIVO
5. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade rejeitada. Recurso conhecido e provido para reconhecer a existência de grupo econômico entre as empresas RAPHA CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA – ME e EMIBRA EMPRESA BRASILEIRA DE EMPREENDIMENTOS IMOB LTDA – ME e determinar a inclusão da última empresa no polo passivo do cumprimento de sentença.
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 28, §5o; CC, art. 50.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1983919, 0751268-46.2024.8.07.0000, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D'assunção, 6a TURMA CÍVEL, j. 26/03/2025, DJe 11/04/2025.